Tribunal: STF
Processo: Ext 1315
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     Extradição instrutória. Governo do Uruguai. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado multilateral. Crime de furto especificamente agravado por haver ingressado o réu no domicílio da vítima e pelo uso de armas (Código Penal uruguaio, arts. 341 e 344). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Pedido deferido, com a detração do tempo de prisão (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo do Uruguai, com base em tratado de extradição firmado com os Estados-parte do Mercosul, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, inciso I, Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante tanto os textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto a legislação penal brasileira (inciso I do art. 109 do Código Penal).



    4. O pedido foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos, havendo, por tanto, perfeita consonância com as regras do art. 11 do tratado bilateral e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. Extradição deferida.